Tribunal: STF
Processo: RE 1236671
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TERÇO DE FÉRIAS. IMPOSSIBILIDADE: TEMA 163 DE REPERCUSSÃO GERAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS DE SERVIDORES. LEGITIMIDADE DA FUNASA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Espírito Santo:
    “TRIBUTÁRIO - RESTITUIÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INCIDENTE SOBRE TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS - IMPOSSIBILIDADE DA INCIDÊNCIA - O VALOR RECOLHIDO NÃO SE INCORPORA AOS PROVENTOS DO SERVIDOR NO MOMENTO DA APOSENTADORIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
    1. Trata-se de recurso interposto pela União em face de sentença que julgou procedente o pedido de restituição de valores recolhidos, a título de contribuição previdenciária incidente sobre o terço constitucional de férias, bem como de cessação, sobre os próximos vencimentos, dos descontos realizados a tal título.
    2. Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que a ré, dada a sua autonomia jurídica, administrativa e financeira, tem competência para proceder aos comandos de pagamento de salários, benefícios previdenciários e descontos de seus servidores, uma vez que possuidora de personalidade jurídica própria. Nesse sentido já se manifestou o Egrégio STJ (REsp 670651/RS, julgado em 13/03/2007). Passo ao mérito.
    3. Para a análise do caso em tela é preciso atentar-se para o fato de o valor pago a título de 1/3 de férias não se incorporar aos proventos do servidor, quando da sua aposentadoria.
    4. Dessa forma, não podendo fazer parte dos proventos de aposentadoria, a incidência da contribuição social sobre a referida parcela perde sua motivação, sendo incabível a incidência da exação ora apreciada.
    5. Não havendo contrapartida da previdência no que tange especificamente aos valores cobrados a título de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, percebe-se a ausência de razoabilidade para a manutenção da cobrança da exação que não irá ter qualquer equivalência quando da aposentadoria do servidor público federal.
    6. Relevante registrar que o STF já se manifestou pela impossibilidade de incidência da contribuição social sobre terço constitucional sobre terço de férias no julgamento do RE 389.903-AgR/DF, que teve como Relator o Ministro Eros Grau.
    7. No que tange à prescrição, devem ser declarados prescritos os valores pagos anteriormente aos dez anos que precederam a propositura da demanda. Tal entendimento coaduna-se com o posicionamento manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 955.831-SP (julgado em 28/8/2007, relator Min. Castro Meira), cuja ementa assim estabelece: ‘com o advento da LC n° 118/2005, a prescrição, do ponto de vista prático, deve ser contada da seguinte forma: relativamente aos pagamentos efetuados a partir da sua vigência (que ocorreu em 9/6/2005), o prazo para a ação de repetição de indébito é de cinco anos a contar da data do pagamento; e, relativamente aos pagamentos anteriores, a prescrição obedece ao regime previsto no sistema anterior, limitada, porém, ao prazo máximo de cinco anos a contar da vigência da lei nova’.
    8. Registre-se, por fim, que, em se tratando de taxa SELIC, que representa juros de mora e, também, correção monetária, deve haver aplicação a partir de cada desconto indevido e não a partir do trânsito em julgado.
    9. Recurso conhecido e improvido.
    10. Condenação da recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 20, § 4o do CPC” (e-doc. 8).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 13).
    2. A recorrente alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o caput do art. 37 e o § 20 do art. 40 da Constituição da República.
    Sustenta que “a Funasa não tem qualquer ingerência sobre o desconto da mencionada contribuição previdenciária, o qual é efetuado diretamente em folha de pagamento de toso os servidores do Poder Executivo, que, como público e notório, é gerenciada pela Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, através do chamado SIAPE – Sistema Integrado de Administração e Recursos Humanos” (fl. 8, e-doc. 18).
    Salienta haver ”ilegitimidade da Recorrente para suportar a condenação à restituição dos valores pagos a título de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, eis que, sua atribuição legal é reter os valores a serem repassados ao sujeito da obrigação tributária, qual seja, a União” (fl. 9, e-doc. 16).
    Pontua que “a consequência de não haver na norma acerca da exclusão do adicional de 1/3 de férias sobre a base de cálculo da contribuição previdenciária do servidor público federal ao Plano de Seguridade do Servidor público é que a Administração Pública não pode adotar procedimento diverso, ou seja, não pode deixar de efetuar os recolhimentos da contribuição previdenciária se a norma assim não autorizou e, principalmente, não pode determinar a pessoa jurídica de direito público a obrigação de restituir valores dos quais não detém a titularidade e gestão” (fl. 14, e-doc. 16).
    Assevera que “a contribuição social incidente sobre a remuneração dos servidores públicos não visa apenas ao custeio de suas aposentadorias, mas também dos demais benefícios previstos no art. 185 da Lei n. 8.112/90” (fl. 15, e-doc. 16).
    Pede “seja conhecido o presente recurso extraordinário e provido, para determinar a reforma do v. Acórdão recorrido, tudo em atenção aos dispositivos constitucionais supracitados” (fl. 17, e-doc. 16). 
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    4. A Turma recursal de origem aplicou o decidido no julgamento do Recurso Extraordinário n. 593.068, Relator o Ministro Roberto Barroso (Tema 163), no qual este Supremo Tribunal fixou a tese de que “não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade”. Confira-se a ementa do julgado:
    “Direito previdenciário. Recurso Extraordinário com repercussão geral. Regime próprio dos Servidores públicos. Não incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas não incorporáveis à aposentadoria. 1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. 2. A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria. 3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial. 4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo. 5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.’ 6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas” (DJe 22.3.2019).
    Confira-se trecho do voto do Relator, Ministro Roberto Barroso, no Recurso Extraordinário n. 593.068:
    “Convém relembrar que o presente recurso extraordinário debate a incidência de contribuição previdenciária sobre adicionais e gratificações que não são passíveis de incorporação aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade’. Como referido, alguns acórdãos têm considerados algumas dessas verbas como tendo natureza indenizatória/compensatória e, consequentemente, não compondo os vencimentos ou remuneração do servidor. Nesse sentido, vejam-se RE 345.458-7/RGS, Relatora Ministra Ellen Gracie[1], e AI-AgR 603.537/DF, Ministro Eros Grau[2]. (...)
    27. Como afirmado anteriormente, a jurisprudência do Tribunal se firmou pela não incidência de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos dos servidores públicos.(…)
    28. Posteriormente à consolidação da jurisprudência do STF, a Lei nº 12.688/2012 veio a corroborá-la – ao menos em parte – no plano legislativo. Com efeito, a norma inseriu os incisos X a XIX no art. 4º da Lei nº 10.887/2004, para afastar da base de cálculo da contribuição previdenciária do servidor público o adicional de férias (X), o adicional pelo serviço extraordinário (XI) e o adicional noturno (XII), típicas parcelas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria.
    29. De modo que, a partir do advento da Lei nº 12.688 (em 18 de julho de 2012), há previsão legal acerca da não incidência de contribuição previdenciária do servidor público sobre o adicional de férias, o adicional pelo serviço extraordinário e o adicional noturno. Porém, mesmo antes disso, em razão do disposto nos §§ 2º e 3º do art. 40 e do § 11 do art. 201, todos da CF/88, pode-se afirmar que a Constituição de 1988 já proibia a incidência daquele tributo não apenas sobre as mencionadas verbas, mas também sobre as demais que igualmente não sejam incorporáveis aos proventos de aposentadoria do servidor público. Assim, a legislação veio, no essencial, a referendar a posição consolidada no âmbito da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ademais, não se pode aceitar que a base econômica seja fixada com base em exclusões legais. (…)
    32. Do exposto, resulta claro que a orientação adotada na decisão recorrida colide frontalmente com a tese assentada pela pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Com efeito, enquanto aquela sustenta que verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria do servidor se submetem à incidência de contribuição previdenciária, esta afirma a não incidência do tributo”. 
    O acórdão recorrido, nesse ponto, harmoniza-se com a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal.
    5. No acórdão recorrido, a juíza relatora na Turma recursal de origem, com fundamento na legislação aplicável à espécie e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, rejeitou “a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que a ré, dada a sua autonomia jurídica, administrativa e financeira, tem competência para proceder aos comandos de pagamento de salários, benefícios previdenciários e descontos de seus servidores, uma vez que possuidora de personalidade jurídica própria. Nesse sentido já se manifestou o Egrégio STJ (REsp 670651/RS, julgado em 13/03/2007)” (fl. 1, e-doc. 8).
    Quanto à legitimidade da Fundação Nacional de Saúde – Funasa para devolver os valores de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias recolhidas de seus servidores, a apreciação do pleito recursal exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
     “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS. DESCABIMENTO. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso e o reexame dos fatos e do material probatório contantes dos autos, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.174.995-AgR, Relator o Ministro. Roberto Barroso, Primeira Turma, 29.3.2019).
    “A/2003. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL AFIRMADA NO ARE 800.721-RG. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 08.10.2013. O Plenário desta Corte, no exame do ARE 800.721-RG/PE, Relator o Ministro Teori Zavascki (DJe 29.4.2014), reconheceu a inexistência de repercussão geral da questão referente à incorporação do reajuste de que tratam as Leis 10.697/2003 e 10.698/2003, reafirmando o caráter eminentemente infraconstitucional da controvérsia. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 800.767-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.8.2014).
    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora